Tribunal: TJMT
Processo: 0037709-12.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037709-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA - CPF: 345.383.801-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VERIFICADA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais recorre, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

O Decreto nº 766/2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que rejeitou os Embargos a Execução opostos em face de
CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA.

Irresignado, o Apelante alega a prescrição do título executivo, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/1932, uma vez que as cartas de créditos salariais foram emitidas há mais de 5 anos.

Afirma que não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, mesmo que existisse processo administrativo em trâmite ou previsão para substituição da cártula.

Assevera que não houve renúncia da prescrição pelo Decreto n° 766/2011, editado em 14.10.2011, bem como sustenta que o referido ato não tem o condão de suspender o prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição das certidões de créditos salariais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do
art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI )

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, objetiva o apelante a reforma da sentença que rejeitou os embargos a execução por ele opostos, sob o argumento de que não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, mesmo que existisse processo administrativo em trâmite ou previsão para substituição da cártula, não tendo o Decreto n. 766/2011 o condão de produzir tal efeito na contagem no lapso prescricional.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, a sentença recorrida rejeitou os embargos, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Codigo de Processo Civil, sob fundamento de que a inocorrência da prescrição dos títulos objetos deste feito,
se deu em virtude da suspensão dos prazos, por meio do Provimento. 032/2012/CM que dispõe sobre o recesso forense.

A propósito, colaciono o trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“Nota-se que o recesso forense, determinado por meio do Provimento n. 032/2012/CM, suspendeu o prazo prescricional no período de 20/12/2012 a 06/01/2013, fls. 29/31, razão qual, constata-se que a execução dos sobreditos títulos foi interposta dentro do interstício de 05 [cinco] anos, prazo estipulado para a propositura das ações de execução em desfavor da Fazenda Pública.”

Como se vê, em que pesem as alegações da recorrente,

resta clarividente que o recurso não merece sequer o conhecimento.

Explico.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente,
os fundamentos de fato, de direito e

razões que ensejarão a possível reforma da sentença
.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior, in verbis:

"Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art.536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531)." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença (suspensão do lapso prescrional em virtude de Provimento expedido pelo Judiciário que suspendeu os prazos no recesso forense – aplicação do Provimento n. 032/2012/CM).

Ao contrário, apenas defendeu a incapacidade de atribuição de efeito suspensivo/interruptivo pelo Decreto n. 766/2011, de qualquer processo administrativo em trâmite ou previsão para substituição da cártula, não trazendo consigo nenhum argumento que enfrente os fundamentos da sentença, qual seja, o entendimento de que o prazo prescricional findo no curso do recesso forense se prorroga.

Ora, é cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais recorre, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“ Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada
” (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, a apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto a sentença, e não apresentou razão hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticiadade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

1. Ação de reintegração de posse.

2. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

(N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)”(destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.

Isto posto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

VOTO (REEXAME NECESSÁRIO)

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI )

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a sentença em reexame, rejeitou os Embargos a Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento da não ocorrência da suscitada prescrição.

Ao compulsar o feito executivo em apenso (n° 281-93.2013.811.0041 - Cód. 793976.), verifica-se que o crédito pretendido pela parte exequente, ora apelada, é oriundo das certidões de créditos salariais emitidas em 20/12/2007, pela Secretaria de Estado de Fazenda, no valor total de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais).

Pois bem. É cediço que as açöes contra a Fazenda Püblica, salvo algumas exceçöes, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
.

Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deve o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AdÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIdÃO QUINQUENAL. APLICAdÃO DO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Páblica, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores páblicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes. II - A Agravante nâo apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisâo agravada. III - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)

In casu
,

verifica-se a não configuração de prescrição e, por conseguinte, a imperiosa ratificação da sentença, pelos seguintes fundamentos.

A primeira é que, como bem ressaltado pelo Juízo Singular,
há reconhecimento de que o prazo prescricional findo no curso do recesso forense se prorroga, devendo a demanda ser ajuizada ao seu término. E, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 07/01/2013, ou seja, no primeiro dia útil seguinte ao término do recesso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO 'AD QUEM' IMPLEMENTADO DURANTE O RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é prorrogável o prazo prescricional findo no curso do recesso forense, devendo a demanda ser ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao seu término.
2. Inocorrência, "in casu", de prescrição. 3. Razões do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018)”(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE - TÍTULO VENCIDO EM FERIADO – PRAZO PRORROGADO PARA PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE –
RECESSO FORENSE – SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA DE RETORNO DAS ATIVIDADES – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– EXECUÇÃO TEMPESTIVA – DECISÃO CASSADA – RETORNO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. “Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil” (Artigo 132, do Código Civil). “
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente”.
(AgRg no Ag n. 1.410.120⁄RJ), como o caso dos autos, no qual o prazo se encerraria aos 20/12/2.014, contudo, foi prorrogado para o dia 07/01/2.2015, ou seja, primeiro dia do retorno do expediente forense.(N.U 0000259-84.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Ad argumentadum tantum
, a segunda peculiaridade do caso, decorre da existência do Decreto Governamental n. 766/2011, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.

O referido ato editado em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2° do referido decreto,
in verbis
:

Art. 2° Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1° fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissâo, fracionamento, substituiçâo, re-emissâo, compensaçâo, pagamento ou recebimento de certidôes de crédito
.

Assim, observa-se que o supracitado Decreto foi expedido quando já havia transcorrido quase 4 (quatro) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.

Desta forma, pelos motivos expostos, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAd
O
CIVEL. AO
MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIdÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO N° 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidâo de crédito salarial constitui ato administrativo de confissâo de dívida cujo prazo de prescriçâo está suspenso em razâo do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2° do Decreto do Estado de Mato Grosso n° 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de açâo monitória, é exigível para o seu ajuizamento aapresentaçâo de prova escrita sem eficácia de tItulo executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petiçâo de embargos à açâo monitória, o que, na hipótese, nâo ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Püblico e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Isto posto,
não conheço recurso de apelação
e, em sede de reexame necessário,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021